Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-05.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMALIA PASETTO BAKI - CPF: 072.736.429-40 (ADVOGADO), DIRCEU OGLIARI JUNIOR - CPF: 023.127.391-60 (EMBARGANTE), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), JANAINA MARIA BETTES - CPF: 057.943.619-56 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), RAUL FERNANDO FIDEL GONZALEZ OROSTICA - CPF: 819.243.488-53 (EMBARGADO), CATARINA BIUDES GONZALEZ - CPF: 749.473.548-87 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –– CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSE DO ARRENDATÁRIO SOBRE A ÁREA ARRENDADA E DE TODAS AS INSTALAÇÕES EDIFICADAS SOBRE ELA, INCLUSIVE A UTILIZAÇÃO DO ARMAZÉM – CONTRATO VIGENTE – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA PROMETIDA PARA APÓS O TÉRMINO DO ANO AGRÍCOLA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MEDIDA INÓCUA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Desnecessária a fixação de multa diária para eventual descumprimento da ordem judicial de desocupação da área arrendada quando o próprio arrendatário desocupa voluntariamente o local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003341-05.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JAURU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 86509954, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003341-05.2021.8.11.0000, interposto por
DIRCEU OGLIARI JUNIOR
,
para garantir, nos termos do contrato, a posse direta do embargado/arrendatário sobre a totalidade da área arrendada e de todas as instalações/benfeitorias, inclusive a utilização do armazém, até o final do ano agrícola, ou seja, até 30.05.2021.

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque deixou de aplicar multa diária caso o embargado descumpra a ordem de desocupação das instalações/benfeitorias até o final do ano agrícola.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão apontada, seja fixada multa diária caso ocorra o descumprimento do v. acórdão.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 88757450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O embargante afirma que a decisão embargada é omissa e incompleta porque deixou de fixar multa diária caso o embargado descumpra a ordem de desocupação das instalações/benfeitorias até o final do ano agrícola, ou seja, até 30.05.2021; sucede, porém, que, para além da ausência de pedido de imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, foi assegurado o direito do embargado de permanecer na posse da totalidade do imóvel, o que compreende também o armazém e demais benfeitorias ali existentes, até o dia 30 de maio do corrente ano, lapso temporal já transcorrido e, conforme o próprio embargado afirma em suas contrarrazões
“houve o acatamento total das ordens judiciais, sem oposição de resistência”
(cf. Id. nº 88757450), não havendo motivos para aplicar-lhe qualquer sanção.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021